Tribunal: STJ
Processo: 0004130-46.2009.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1277391 - PI (2018
/0084686-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES
EMBARGANTE
: FÁBIO FURTADO LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA)
E OUTRO - PI006119
EMBARGADO
: HERACLITO DE SOUSA FORTES
EMBARGADO
: ACILINO MARTINS PORTELA
EMBARGADO
: ELÓI PORTELA NUNES
EMBARGADO
: JACKSON RONALDO PAGELS DE SÁ
ADVOGADO
: EDUARDA MOURÃO EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA -
PI001782
EMBARGADO
: VIA ENGENHARIA S. A
ADVOGADO
: GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA - PI005436
EMBARGADO
: SERVAZ S/A SANEAMENTO CONSTRUCOES E DRAGAGEM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS,
COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 568b40c3-0423-449d-9267-dc247be8e008

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 568b40c3-0423-449d-9267-dc247be8e008

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1277391 - PI (2018
/0084686-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES
EMBARGANTE
: FÁBIO FURTADO LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTRO - PI006119
EMBARGADO
: HERACLITO DE SOUSA FORTES
EMBARGADO
: ACILINO MARTINS PORTELA
EMBARGADO
: ELÓI PORTELA NUNES
EMBARGADO
: JACKSON RONALDO PAGELS DE SÁ
ADVOGADO
: EDUARDA MOURÃO EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA -
PI001782
EMBARGADO
: VIA ENGENHARIA S. A
ADVOGADO
: GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA - PI005436
EMBARGADO
: SERVAZ
S/A
SANEAMENTO
CONSTRUCOES
E
DRAGAGEM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS,
COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51438782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: fe4cee20-9918-4919-9fb0-a2ee6d9294d3

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RENATO LAGES

GONÇALVES, FÁBIO FURTADO LIMA contra acórdão por mim relatado que negou
provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 799):
PROCESSO CIVIL E AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado contém omissões,
porquanto as questões veiculadas no apelo nobre são eminentemente de direito. Por
conseguinte, a solução da lide não demanda nova incursão no arcabouço fático-
probatório acostado aos autos, sendo inaplicável, à espécie, o óbice contido na Súmula n.
7 do STJ.
Alega que, nas razões do agravo em recurso especial, foram impugnados todos
os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre na origem, devendo ser
afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Não foram apresentadas respostas ao recurso integrativo (fls. 819, 820, 821,
822, 823 e 824).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que,
nas razões do agravo em recurso especial, deixou de ser impugnado especifica e
concretamente o fundamento da decisão proferida pela Corte de origem que não admitiu
o apelo nobre relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que atraiu a aplicação do
óbice expresso na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51438782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: fe4cee20-9918-4919-9fb0-a2ee6d9294d3

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024
Documento eletrônico VDA51438782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: fe4cee20-9918-4919-9fb0-a2ee6d9294d3

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de
que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51438782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: fe4cee20-9918-4919-9fb0-a2ee6d9294d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.277.391 / PI
Número Registro: 2018/0084686-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041304620098180000 200900010041303
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES
AGRAVANTE : FÁBIO FURTADO LIMA
ADVOGADO : JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO
- PI006119
AGRAVADO
: HERACLITO DE SOUSA FORTES
AGRAVADO
: ACILINO MARTINS PORTELA
AGRAVADO
: ELÓI PORTELA NUNES
AGRAVADO
: JACKSON RONALDO PAGELS DE SÁ
ADVOGADO : EDUARDA MOURÃO EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA - PI001782
AGRAVADO
: VIA ENGENHARIA S. A
ADVOGADO : GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA - PI005436
AGRAVADO
: SERVAZ S/A SANEAMENTO CONSTRUCOES E DRAGAGEM
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - EDITAL
Documento eletrônico VDA51652657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:15
Código de Controle do Documento: 7ec90bf0-c64b-4f8e-9865-809828667f91

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES
EMBARGANTE : FÁBIO FURTADO LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO LAGES GONÇALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTRO - PI006119
EMBARGADO : HERACLITO DE SOUSA FORTES
EMBARGADO : ACILINO MARTINS PORTELA
EMBARGADO : ELÓI PORTELA NUNES
EMBARGADO : JACKSON RONALDO PAGELS DE SÁ
ADVOGADO
: EDUARDA MOURÃO EDUARDO PEREIRA DE MIRANDA - PI001782
EMBARGADO : VIA ENGENHARIA S. A
ADVOGADO
: GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA - PI005436
EMBARGADO : SERVAZ S/A SANEAMENTO CONSTRUCOES E DRAGAGEM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:15
Código de Controle do Documento: 7ec90bf0-c64b-4f8e-9865-809828667f91